Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). CAUÇÃO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALOR. ELEVADO RISCO DE INCERTA REPARAÇÃO. ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, pretende-se a liberação de R$ 848.099,97 (oitocentos e quarenta e oito mil, noventa e nove reais e noventa e sete centavos), valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada, o que configura a hipótese a que se refere o parágrafo único do art. 521: “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”.
2. Além disso, em manifestação anterior à decisão agravada, em 4/4/2023, o agravante afirmou que não se oporia à fixação de caução idônea para o levantamento do valor bloqueado: “Com relação ao pedido do executado de caução idônea para saque do valor bloqueado, caso Vossa Excelência entenda necessária, o exequente não se oporá”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.